Tribunal: STF
Processo: RE 1065274
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37 DA LEI 10.865/2004. MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DECRETO 8.426/2015. OBSERVÂNCIA AO ART. 27, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 10.865/2004. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 



    1. As Leis 10.637/02 e 10.833/03 elencam taxativamente (art. 3º), os casos nos quais é permitido o desconto para fins de apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, somente os créditos previstos nesse rol são passíveis de ser descontados, não cabendo ao Judiciário aumentar benefício limitado pelo próprio legislador ordinário. Tratando-se de hipóteses de exclusão do crédito tributário, a interpretação das normas em discussão deve ser literal e restritiva, não comportando exegese extensiva.



    2. Portanto, não há que se falar em direito subjetivo ao creditamento de despesas financeiras para desconto sobre o valor do tributo devido com fundamento na não-cumulatividade, cuja previsão estaria ausente no Decreto 8.426/2015. O PIS e a COFINS foram instituídos não por tal decreto, mas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as quais previam na redação original de seus artigos 3º, V, que seria possível desconto de créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas. Essa previsão de creditamento de despesas financeiras foi, contudo, revogada pelo artigo 37 da Lei 10.865/2004, e não pelo decreto, não se mostrando ofensiva ao princípio da não-cumulatividade. 



    3. Em 1º de abril de 2015, foi publicado o Decreto 8.426, parcialmente alterado pelo Decreto 8.451 de 19 de maio de 2015, tendo aquele, dentro do permissivo legal contido no art. 27, parágrafo 2º, da Lei 10.865/2004, restabelecido para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, dentro, portanto, do limite das alíquotas das contribuições no regime em analise, que são, respectivamente, 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 7,6% (sete vírgula seis por cento).



    4. O Decreto 8.426/2015 foi editado e publicado dentro dos limites do art. 27, parágrafo 2º, da Lei 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade da norma, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Lei Maior.



    5. Precedentes desta Corte: 08021727020164058300, AC/PE, Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, j. 09/12/2016; 08039503920154058000, AC/AL, Rel. Des. Federal LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, j. 21/10/2016; 08002233620154058109, APELREEX/CE, Rel. Des. Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, j. 23/08/2016; 08064098420154058300, AC/PE, Rel. Des. Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, j. 14/06/2016.



    6. Apelação cujo provimento é negado” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II; 150, I; e 195, § 12, da mesma Carta (págs. 40-78 do documento eletrônico 1).



    Em 18/012/2017, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no Tema 939 (RE 1.043.313-RG/RS), de relatoria do Ministro Dias Toffoli (documento eletrônico 17).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, o tribunal de origem, com base naquele precedente, exerceu novo juízo de admissibilidade do RE outrora interposto para negar-lhe seguimento, no ponto.



    Todavia, o referido órgão entendeu que a matéria relativa ao direito ao creditamento em relação às despesas financeiras, também debatido no apelo extremo, exigia a apreciação de legislação infraconstitucional, razão pela qual inadmitiu o RE quanto a este segundo fundamento (pág. 3 do documento eletrônico 20).



    Daí o agravo ora interposto para destrancamento do recurso extraordinário inadmitido (pág. 3 do documento eletrônico 20).



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que o acórdão recorrido, ao apreciar a controvérsia relativa ao direito ao creditamento em relação às despesas financeiras, adotou os seguintes fundamentos:



    “[...]



    As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 elencam taxativamente, em seus artigos 3º, os casos nos quais é permitido o desconto para fins de apuração das bases de cálculo das contribuições. Assim, somente os créditos previstos nesse rol são passíveis de ser descontados, não cabendo ao Judiciário aumentar benefício limitado pelo próprio legislador ordinário. Tratando-se de hipóteses de exclusão do crédito tributário, a interpretação das normas em discussão deve ser literal e restritiva, não comportando exegese extensiva. 



    Portanto, não há que se falar em direito subjetivo ao creditamento de despesas financeiras para desconto sobre o valor do tributo devido com fundamento na não-cumulatividade, cuja previsão estaria ausente no Decreto nº 8.426/2015. O PIS e a COFINS foram instituídos não por tal decreto, mas pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, as quais previam na redação original de seus artigos 3º, V, que seria possível desconto de créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas. Essa previsão de creditamento de despesas financeiras foi, contudo, revogada pelo artigo 37 da Lei nº 10.865/2004, e não pelo decreto, não se mostrando ofensiva ao princípio da não-cumulatividade.



    Ora, os termos do artigo 195, § 12, da CF/88 revelam que a própria Constituição outorgou à lei autorização para excluir determinadas despesas na apuração do PIS e da COFINS, definindo quais delas serão ou não cumulativas para fins de tributação, não sendo possível, pois, alegar inconstitucionalidade. Além disso, a alteração pela Lei nº 10.865/2004 do inciso V do artigo 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, deixando de prever a obrigatoriedade de desconto de créditos em relação a despesas financeiras, não excluiu a possibilidade de o Executivo permitir o desconto de tal despesa, como previu o artigo 27 da Lei nº 10.865/2004 (pág. 102 do documento eletrônico 15, grifei).



     Este Tribunal, no julgamento do RE 1.043.313-RG/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tema 939 da sistemática da Repercussão Geral, firmou o seguinte entendimento:



     “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. 



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”. (RE 1.043.313-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão combatido pelo recurso extraordinário coincide com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator